Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 927, III, do CPC, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado para, acolhendo a impugnação ao cumprimento individual de sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97, reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da exequente, extinguindo, por consequência, o feito de origem sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”.
4. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”.
5. Na hipótese, a exequente era servidora da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, admitida em setembro de 1976 para ocupar o cargo “fiscal ativ urbanas - trans”, cuja categoria possui sindicato específico para representá-la e defender os interesses da sua carreira, qual seja, o Sindafis/DF. Como somente os servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF possuem legitimidade ativa ad causam para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva relativos ao título formado na ação coletiva n. 32.159/97, forçoso o reconhecimento da ilegitimidade da autora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.